Tribunal: STF
Processo: ARE 1428171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. CLÁUSULA DO CONVÊNIO INTERESTADUAL CONFAZ OBRIGANDO ESTORNO DO CRÉDITO FISCAL. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL PARA FUNDAMENTAR A COBRANÇA. PRECEDENTES NO STF E STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO. 



    A pretensão anulatória inicial decorre da ausência de Lei específica para regulamentar a cobrança contida no Auto de Infração, amparado em dispositivo do Convênio nº 110/2007 do CONFAZ. 



    A tramitação do respectivo Processo Administrativo Fiscal e seus recursos suspende o curso do prazo prescricional nos termos do art. 151, III do CTN. 



    A sentença invalidou o Auto de Infração considerando que a internalização das regras do Convênio Interestadual mediante Decreto do Poder Executivo para a realização de cobrança de estorno de crédito fere a CF, art. 150, § 6º. 



    A jurisprudência do STF e STJ consagram a necessidade de regulamentação legal para cobranças previstas em Convênio Interestadual. 



    Sentença mantida. Apelo improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 150, §6º e 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “(...) ao desconsiderar a ressalva constante no final do § 6º do art. 150 do Texto Maior, bem como o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI 4171/DF, o Acórdão recorrido, de forma desacertada, ratificou a desconstituição do auto de infração nº 206923.0002/13-5, embasando-se na premissa de que tal norma oriunda de Convênio do CONFAZ que foi internalizado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, em suposta violação ao princípio da legalidade.”(eDOC 9, p. 4)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 286 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.10.2014, julgou feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 299, cujo recurso paradigma é o RE 635.688, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe em 13.02.2015, em que se analisou a questão trazida nos autos, concluindo pelo caráter autorizativo da previsão de benefício fiscal em convênio do CONFAZ.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido”



    Essa mesma orientação foi ratificada no julgamento pelo Pleno da ADI 5.929, de minha relatoria, com ementa publicada no DJe de 06.03.2020, nos seguintes termos:



    “CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA. 



    1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizar do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine). 



    2. Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa. 



    3. A exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente